Tribunal: TJMT
Processo: 1002759-73.2019.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002759-73.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Financiamento do SUS, Hospitais e Outras Unidades de Saúde, Tratamento Médico-Hospitalar, Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), JOANICE FERREIRA DE MIRANDA SANTOS - CPF: 241.810.301-30 (AGRAVADO), ANA PAULA DOS PASSOS CANONGIA - CPF: 972.510.111-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO COMINATÓRIA - OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE - CIRURGIA.
ARTROPLASTIA DE JOELHO ESQUERDO E DIREITO
- SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DO OBJETO. NEGADO SEGUIMENTO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que analisou o pedido de tutela de urgência se prolatada sentença de mérito no processo de origem.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
em face da decisão proferida pelo juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá,
M.M. Juiz Roberto
Teixeira Seror, nos autos da Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer c/c pedido de Tutela Provisória de Urgência nº 1006953-90.2019, a qual concedeu o pedido de tutela de urgência para determinar que o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá autorizassem a realização do procedimento cirúrgico denominado “
Artroplastia de Joelho esquerdo e direito, não cimentada, com prótese de alta resistência
”, bem como que assegure a continuidade do tratamento necessário para preservar a saúde e a vida do Autor.

Alega a parte agravante, em síntese, que não há que se falar em responsabilidade do município em arcar com os custos do procedimento cirúrgico, uma vez que se trata de procedimento de alta complexidade, bem como que não há que se falar em urgência no procedimento solicitado em razão do parecer do NAT.

Ao final, pugna pela reforma da decisão liminar.

O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido – id. 6853748 –.

A parte agravante interpôs Agravo Interno em id. 6919698, o qual foi desprovido conforme Acórdão - id. 7968583 -.

Sem contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do douto Procurador de Justiça Flávio Cezar Fachone, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de Agravo de Instrumento em face de decisão que proferida nos autos nº 1012733-45.2018.8.11.0041 que concedeu o pedido de tutela de urgência para determinar que o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá autorizassem a realização do procedimento cirúrgico denominado “
Artroplastia de Joelho esquerdo e direito, não cimentada, com prótese de alta resistência
”, bem como que assegure a continuidade do tratamento necessário para preservar a saúde e a vida do Autor.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que deve ser negado seguimento ao Agravo de Instrumento, uma vez que houve perda superveniente do objeto diante da prolação de sentença nos autos principais.

Conforme as informações extraídas do PJE de 1º Grau, deste eg. Tribunal, os autos originais já foram sentenciados no dia 30/08/2019, com a seguinte parte dispositiva,
in verbis
:

“ISTO POSTO
, consoante a fundamentação supra, afasto as preliminares arguidas,
JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS
vindicados na exordial, confirmando a medida antecipatória anteriormente deferida, para condenar os Requeridos ao cumprimento de sua obrigação político-constitucional a fim de que viabilizem imediatamente a realização do procedimento cirúrgico denominado “
Artroplastia de Joelho esquerdo e direito, não cimentada, com prótese de alta resistência
”, bem como que assegurem a continuidade do tratamento necessário para preservar a saúde e a vida da demandante, conforme prescrição de médico especialista (ID nº 18085669), ainda que seja necessária a contratação de fornecedor particular, com dispensa de procedimento licitatório, consoante prevê o art. 24 da Lei nº 8.666/93, sem qualquer custo para o paciente, e, via de consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 487, I do CPC/2015.”

Neste contexto, revela-se superveniente a perda de objeto do presente recurso.

Assim, diante da prolação de sentença do processo de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do presente recurso ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao Código de Processo Civil
, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA - PROCESSO JULGADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. Prolatada a sentença de mérito da Ação de Reintegração de Posse, julga-se prejudicado o Agravo de Instrumento interposto da decisão interlocutória que deferiu a liminar, pela superveniente perda do objeto. (N.U 0020537-20.2012.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINAR EM MANDADO DE SEGURNÇA – PROCESSO PRINCIPAL SENTENCIADO – PERDA DE OBJETO – RECURSO PREJUDICADO – PRECEDENTES DO STJ. A orientação jurisprudencial prevalente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo sentença superveniente procedente, o conteúdo da liminar restará exaurido, ensejando a perda do agravo de instrumento. (N.U 0102683-84.2013.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2014, Publicado no DJE 30/06/2014)

Logo, resta prejudicada a apreciação do presente recurso.

No mais, entendo que deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto,
NEGO-LHE SEGUIMENTO
(art. 932, III, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2019